Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710070-34.2021.8.07.0000 Agravante: ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA Agravado: ORLANDO CLAPP FILHO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA contra decisão proferida na ação de revisão contratual movida em desfavor de ORLANDO CLAPP FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravado pretendia a revisão do contrato de locação no período compreendido entre 12/2020 a 12/2021. Confira-se: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ADV ESPORTE E SAUDE LTDA em desfavor de ORLANDO CLAPP FILHO, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é empresa que presta serviços no ramo de esporte, funcionando como academia voltada para prática de atividades físicas pelo público em geral. Sustenta que, em 01/12/2016, firmou com o requerido contrato de locação não residencial do imóvel descrito como a SHCSW CLSW, 300-A, Bloco 02, loja 117 - térreo, Setor Sudoeste, Brasília/DF. Aduz que o local serviu para instalação da academia de ginástica em comento, estando o contrato vigente até 31/08/2023, com um custo mensal de R$ 7.317,90. Alega que, em função da pandemia da COVID19, fechou as portas temporariamente em do dia 15 de março de 2020 a 02 de julho de 2020, em respeito ao contido nos decretos no 40.520 de 14 de março de 2020 e o Decreto no 40.939 de 02 de julho de 2020. Diz que, mesmo com a reabertura, houve limitação de funcionamento de suas atividades, o que gerou impacto direto sobre seu faturamento. Narra que, diante da situação, procurou o requerido para buscar a redução temporária do aluguel, o que foi negado. Sintetiza que a situação em comento gera uma onerosidade excessiva ao autor, o qual teme não poder mais honrar com os valores do aluguel. Discorre, ainda, que o índice de reajuste do aluguel, IGPM, se tornou impraticável, motivo pelo qual também se mostra necessária sua readequação. Requer, assim: (...) 1 – A título de tutela provisória, a ser concedida inaudita altera parte, a Requerente demanda: a.1) Que Vossa Excelência determine a suspensão integral da exigibilidade do aluguel para o período compreendido entre 01/12/2020 e 31/12/2021, considerando a impossibilidade de uso do imóvel alugado em sua totalidade, e considerando a crise econômica e financeira enfrentada pela Requerente; b.1) Subsidiariamente, que Vossa Excelência determine a redução temporária de 50% (cinquenta por cento) do aluguel para o período compreendido entre 01/12/2020 e 31/12/2021; c.1) Ainda subsidiariamente, a Requerente demanda a redução do aluguel durante este período a um percentual delimitado por este julgador, considerando as particularidades do caso; d.1) A Requerente pleiteia, também em caráter de Tutela de Urgência, que seja afastada definitivamente a aplicação do IGP-M/FGV a contar do primeiro reajuste (em setembro de 2021), sendo aplicável o IPC-FIPE; e e.1) Subsidiariamente, que seja determinada liminarmente a incidência do IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, nesta ordem de preferência, no lugar do IGP-M/FGV, para o próximo reajuste. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise inicial, que a razão não assiste à parte autora. Conforme documentação de id. 82090946, o requerido, de fato, teve queda de faturamento nos meses em que permaneceu fechado (março, abril, maio e junho de 2020). Não obstante, a partir da autorização de sua reabertura em julho de 2020, percebe-se que seu faturamento vem aumentando gradativamente, chegando a alcançar o montante de R$ 605.473,92 em outubro de 2020, valor que, segundo dados apresentados pelo próprio autor, são maiores inclusive que os do período pré pandemia. Diante disso, não se pode afirmar, em análise perfunctória, que a pessoa jurídica requerida corre o risco de deixar de existir caso não ocorra a redução do aluguel. Destaque-se que o valor do aluguel corresponde a pouco mais de 3% do faturamento que o requerente obteve em dezembro de 2020. Depreende-se disso que o impacto na redução deste seria pequeno no orçamento da pessoa jurídica. Incabível, também, a aplicação de outro índice de reajuste do aluguel diferente daquele previsto no contrato. A escolha do IGPM foi livremente pactuada pelas partes, sendo que a alta variação do índice em determinado ano não pode ser justificativa para seu afastamento. Se assim o fosse, constantemente as partes buscariam a intervenção do Judiciário para ver aplicado o índice que melhor lhe favorecesse. Entretanto, deve-se, sobretudo em sede de tutela de urgência, se privilegiar a mínima intervenção do Judiciário na atividade econômica desenvolvida pelas partes. A tutela, portanto, não prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2021 14:05:43. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que sempre pagou regularmente os valores referentes à locação, especialmente o aluguel e os demais encargos locatícios. Argumenta que a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus ensejou a declaração de situação de emergência em todo o território nacional e, como forma de conter a proliferação da doença, o Governador do Distrito Federal determinou o fechamento, dentre outros estabelecimentos, das academias de ginástica, conforme o Decreto no 40.520 de 14 de março de 2020. Assinala que as academias puderam reabrir com diversas restrições, como distanciamento mínimo de dois metros entre os equipamentos, fechamento de 1 a 2 vezes ao dia por pelo menos 30 minutos para limpeza geral e desinfecção dos ambientes, restrição do número de alunos, limitado a ocupação máxima de uma pessoa a cada 4m2 quadrados, da área total disponível para treino, na circulação e demais dependências, etc.. Afirma que deve ser levado em conta todo o prejuízo advindo do período em que a Requerente teve o imóvel fechado, bem como os reflexos do seu retorno gradual, uma vez que até o momento não foi possibilitado à Requerente utilizar integralmente o imóvel em toda a sua capacidade. Alega que o pagamento do locativo integral no período enfrentado implicaria em manifesta onerosidade excessiva em face da inquilina, considerando que o espaço foi construído e locado para ser utilizado como uma academia de ginástica com 100% de sua capacidade. Aduz que segue operando com dificuldades, principalmente porque sua área de atuação não é considerada como atividade essencial face à segunda onda de isolamento. Discorre que há evidente desequilíbrio contratual, considerando o dever de pagar o aluguel durante o período de fechamento e o dever de pagar o locativo após a reabertura parcial do comércio, com as graves restrições já noticiadas. Enfatiza que o índice de correção do aluguel previsto no contrato é o IGP-M que teria disparado nos últimos meses e não representa a real inflação do período à luz do negócio da Requerente (e do Requerido), como do ponto de vista da viabilidade econômico-financeira da operação. Defende. Acrescenta. Sustenta. Entende. Consigna. Informa. Relata. Destaca. Segundo. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinara a suspensão da a exigibilidade do aluguel para o período compreendido entre 1/12/2020 e 31/12/2021 ou a redução temporária de 50% do aluguel para o mesmo período. Subsidiariamente, pede a redução do aluguel por valor a ser arbitrado por este juízo. Postula, ainda, o afastamento do IGP-M/FGV para que seja aplicado o IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, nesta ordem de preferência (ID 24680630). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24680631), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Segundo o artigo 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. O inciso III do mesmo artigo garante que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Nesse descortino, cumpre observar que os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. No caso dos autos, verifica-se que apesar de o faturamento do agravante ter sido reduzido nos últimos meses, o valor da locação corresponde a pouco mais de 3% do faturamento que o agravante obteve em dezembro de 2020. Assim, como bem observou o magistrado a quo, o impacto do valor da locação no orçamento da pessoa jurídica é pequeno e não justifica a alegação de onerosidade excessiva suficiente para a revisão das cláusulas do contrato de locação, seja quanto ao valor do aluguel, seja quanto ao índice de correção. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COVID-19. REVISÃO DE ALUGUÉIS. PARÂMETROS OBJETIVOS PARA REDUÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de ação revisional de aluguel, deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pela sociedade empresária autora, ora agravada, para reduzir temporariamente o valor dos aluguéis mensais ao patamar equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele contratualmente previsto no negócio jurídico de locação de imóvel comercial firmado entre as partes. 2. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). 3. Na espécie, não se observam, até pela fase incipiente do procedimento de origem, critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos. 4. Nesse esteio, eventual revisão judicial dessa obrigação contratual decorreria de análise estritamente subjetiva pelo órgão julgador, que não dispõe, por limitações decorrentes da própria natureza da atividade judicial, de todos os elementos necessários para tanto, a exemplo da alocação dos riscos realizada por ambas as partes quando da contratação, bem como de eventual queda, em razão das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia, no valor dos aluguéis relativos a imóveis da mesma natureza e localizados na mesma região. 5. Logo, no atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio aparente entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. 6. Ademais, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 317 do Código Civil demanda a ocorrência de evento dotado de caráter geral, não sendo suficiente que este se restrinja, ainda que forma dramática, a determinadas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 7. Nesse palmilhar, a simples alegação de queda de faturamento da empresa, com subsequente comprometimento da renda da agravada, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes. 8. A par de tal quadro, se não observados, neste instante processual, elementos suficientes com a finalidade de sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes do atual cenário de pandemia, para ambos os contratantes, tampouco critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, afigura-se inviável a redução provisória dos aluguéis contratados, razão pela qual o provimento do recurso, para afastar a redução dos aluguéis realizada pela r. decisão agravada, é medida impositiva. 9. Tal conclusão, contudo, sobretudo nesse cenário de aprofundada crise econômica, não revela óbice para que ambas as partes realizem esforço de composição, nos termos do art. 139, V, do CPC, mediante livre negociação entre si, pautada pelo diálogo, bom senso e boa-fé, sopesando-se as circunstâncias e variáveis necessárias à preservação do negócio jurídico. 10. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”. (07272353120208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator